Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU NAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de alimentos proposta pelo genitor em desfavor de seu filho menor. O autor alegou comprometimento de sua capacidade financeira devido ao nascimento de um novo filho, problemas de saúde e redução de rendimentos, requerendo a diminuição da pensão alimentícia de 25% para 20% de seus rendimentos e a exclusão da obrigação de custear 50% da mensalidade escolar do alimentando.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do alimentando; e (ii) verificar se houve alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando que justifique a revisão da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, cabível apenas quando imprescindível para o deslinde do litígio. No caso, a genitora do alimentando não integra a lide, sendo incabível impor-lhe tal medida. Além disso, a jurisprudência pacífica do TJDFT reconhece que a constituição de nova família não é, por si só, fundamento para redução da pensão alimentícia.
4. A revisão dos alimentos exige a demonstração de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando. No caso, a sentença que fixou os alimentos transitou em julgado recentemente, e o autor não comprovou alteração substancial em sua renda que justifique a redução da pensão.
5. O nascimento de outro filho não enseja, por si só, a modificação dos alimentos anteriormente fixados, uma vez que o princípio da paternidade responsável impõe ao genitor a obrigação de prover o sustento de todos os seus filhos sem prejuízo de qualquer deles.
6. Diante da ausência de comprovação de alteração relevante na situação econômica do alimentante ou do alimentado, mantém-se o percentual de 25% sobre os rendimentos do genitor, bem como a obrigação de custear metade da mensalidade escolar.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903222, 0761630-30.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1695497, 0743195-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27/04/2023; TJDFT, Acórdão 1956538, 0708374-41.2023.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.